Tribunal: TJDFT
Processo: 0732043-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese consiste em examinar a necessidade de correção do valor da avaliação do bem imóvel efetuada pela perita designada pelo Juízo singular.
2. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 2.1. Assim, a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC.
3. No caso em deslinde não há nos autos qualquer evidência de que o valor da avaliação esteja em desacordo com a média dos preços praticados no mercado imobiliário, tampouco que tenha havido equívoco em relação aos critérios de mensuração, tendo sido a questão justificada de modo claro no respectivo laudo pericial e nas manifestações ulteriores.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.